Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA VALIDAMENTE EXCLUÍDA PELO MAGISTRADO A QUO. OBRIGAÇÃO DE FAZER ADIMPLIDA EM TEMPO RAZOÁVEL E POSSÍVEL AO INTEGRAL CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO NO PRAZO INICIALMENTE FIXADO DEVIDAMENTE EVIDENCIADA POR PROVA DOCUMENTAL. JUSTA CAUSA RECONHECIDA PARA EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO TAMBÉM EVIDENCIADA PORQUE REFORMADO, EM SEDE RECURSAL, O CAPÍTULO DA SENTENÇA COM BASE NO QUAL IMPOSTA A OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO TORNADO PARCIALMENTE SEM EFEITO (ART. 520, III, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial.
2. Demonstrando o Distrito Federal que cumpriu a determinação de suspender todos os efeitos das decisões proferidas nos processos administrativos instaurados contra o autor em tempo necessário a viabilizar o implemento das condições indispensáveis à integral e definitiva solução da lide consubstanciada no processo executivo, caracterizada está justa causa para a supressão das astreintes. A falta de razoabilidade do prazo inicialmente fixado pelo juízo autoriza a exclusão da multa cominatória, que não tem um fim em si mesma, constituindo, antes, meio legal de coerção, dirigida à parte devedora para compeli-la a cumprir obrigação judicialmente estabelecida de dar, fazer ou não fazer. Desse modo, inadmissível fugir a seus objetivos para, como pretende o recorrente, subvertendo-lhe a natureza, que não é indenizatória nem compensatória.
3. Caso concreto em que, modificado o julgado de primeira instância, em sede recursal, para reconhecer a higidez do ato de cassação de aposentadoria do recorrente, perde efeito o cumprimento provisório de sentença instaurado com base no capítulo reformado do provimento de mérito. Hipótese de necessário retorno das partes ao status quo ante pela perda de efeitos do comando judicial que obrigava a suspensão da cobrança de valores descontados a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária e que estabelecia ao ente distrital o dever de restituí-los. Inteligência do art. 520, II, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.